Tribunal: TJSP
Processo: 1003673-49.2021.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito, com pedidos de repetição de indébito e de indenização por danos morais – Empréstimo consignado – Sentença de parcial procedência – Recurso da autora.

INDENIZAÇÃO – Repetição de indébito corresponde ao pagamento indevido, e não ao valor do contrato – Ausência de cobrança judicial do valor total – Inteligência dos arts. 42, parágrafo

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito, com pedidos de repetição de indébito e de indenização por danos morais – Empréstimo consignado – Sentença de parcial procedência – Recurso da autora.

INDENIZAÇÃO – Repetição de indébito corresponde ao pagamento indevido, e não ao valor do contrato – Ausência de cobrança judicial do valor total – Inteligência dos arts. 42, parágrafo único do CDC e 940 do CC – Dano moral não caracterizado – Ausência de cobrança vexatória ou relevante prejuízo ocasionado pela instituição ré, comprovado o crédito em favor da autora – Indenização por dano moral deve ser reservada para os casos de dor profunda e intensa, em que ocorra a violação do direito à dignidade, intimidade, honra ou imagem da parte. Recurso não provido.